Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-94.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015793-94.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (JUIZO RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CRLV – EMISSÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA – NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
REJEITADAS
-IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA –

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 127 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA.

1 –
O Código de Trânsito Brasileiro traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 1015793-94.2016.811.0041

COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO – DETRAN-MT

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido liminar
inaudita altera pars
impetrado por
SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
, concedeu parcialmente a segurança vindicada, para permitir ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, sendo: marca Pas/Automóvel BMW 125I Active Flex, ano: 2015/2015, placa QBV0770, chassi: 98M1A5002F4A09432 e renavam nº 01070792745,

sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchida as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. nº 8347519, emite seu parecer, em que se manifesta pela ratificação da Sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO,
impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT,
concedeu parcialmente a segurança vindicada, para permitir ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, sendo: marca Pas/Automóvel BMW 125I Active Flex, ano: 2015/2015, placa QBV0770, chassi: 98M1A5002F4A09432 e renavam nº 01070792745,

sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchida as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Pois bem.

Inicialmente, hão de ser analisadas as preliminares arguidas pelo Impetrado em suas informações, sendo elas: Inviabilidade da via eleita diante da exigência legal expressa de quitação de multas para efetuar licenciamento; da ausência de prova pré-constituída e Ilegitimidade passiva e da Indicação Incorreta da Autoridade Coatora.

VOTO (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Aduz o Impetrado a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, não é responsável pela cobrança das multas aplicadas pelo Município de Cuiabá.

Alega que o DETRAN/MT, não é responsável pelo lançamento e pela cobrança das referidas multas, razão pela qual deverá responder somente pelas multas, que foi o ente autuador.

Como pode ser observado na exordial, a discussão dos autos não é em torno da legalidade das multas aplicadas, inclusive, isso sequer é mencionado pelo Impetrante. A única questão abordada nos autos é a possibilidade de se vincular infração de trânsito a liberação do licenciamento do veículo.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

Veja-se o que dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DETRAN RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DE CRLV – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus
.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO.

Assim, é certo que a preliminar em análise deve ser rejeitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Inicialmente, consigno que as preliminares de Inviabilidade da Via Eleita e da Ausência da Prova Pré-Constituída, serão analisadas no mérito do apelo.

Pois bem.

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular concedeu parcialmente a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda ao licenciamento do veículo, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização.

Quanto a inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado assevera que o Mandado de Segurança utilizado, não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

A
priori
,
insta ressaltar que o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O artigo 10 da Lei de Mandado de Segurança, por sua vez, dispõe que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de Mandado de Segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais para a impetração.

Acerca do Mandado de Segurança a doutrina especializada leciona:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança: 1 - ato de autoridade; 2 - ilegalidade ou abuso de poder; 3 - lesão ou ameaça a direito; 4 - direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.
(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.660-661)

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 696).

Em análise detida dos autos, depreende-se que estão presentes os pressupostos específicos do Mandado de Segurança.

Dispõe o art. 131 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Não obstante, o próprio CTB, traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação,
in verbis:

Art. 281. A autoridade trânsito na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - Se considerado inconsistente ou irregular;

II - Se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. [Redação dada pela Lei nº 9.602/98]

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A necessidade de notificação ao proprietário está embasada na previsão constitucional de que os litigantes em processo judicial ou administrativo, e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (Art. 5º, LV, da CF/88).

Portanto, é dever da autoridade de trânsito notificar o condutor acerca da existência de penalidade a ser aplicada em virtude da condução de veículo automotor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e Constitucional Federal, sob pena de ilegalidade.

Nessa esteira, a recusa de emissão do registro pleiteado é vedada, conforme súmula nº 127 do Superior Tribunal de Justiça:

É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado.

Assim é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - EXPEDIÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS - AUSÊNCIA DE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - SÚMULA 127 DO STJ - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL - INVALIDADE - ILEGALIDADE NA OBSTAÇÃO DA EXPEDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico, no âmbito do STJ, o entendimento segundo o qual é ilegal a exigência do pagamento de multa, como condição para o licenciamento, sem prévia notificação do infrator para defender-se em processo administrativo. 2. Inteligência da Súmula nº 127 do STJ, "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado". 3. Ausente prova de que existiu notificação endereçada ao devedor, e de que essa restou frustrada, perde a higidez a via editalícia. 4. Recurso desprovido
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.332383-4/001, Relator: Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, J. 25/3/2014.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CRLV. EMISSÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 127 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. A liminar em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída da existência de direito líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada pela Autoridade Pública, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 2009. O Código de trânsito Brasileiro, traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Ausente comprovação da regular notificação da proprietária, a recusa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é vedada, conforme súmula nº 127 do Superior Tribunal de Justiça: É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado.

Recurso conhecido e desprovido
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.17.004821-1/001, Relator (a): Des. (a) Gilson Soares Lemes, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da sumula em 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CRLV. EMISSÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. O Código de trânsito Brasileiro traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Logo, é dever da autoridade de trânsito notificar o condutor acerca da existência de penalidade a ser aplicada em virtude da condução de veículo automotor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e Constituição Federal, sob pena de ilegalidade. Ausente comprovação da regular notificação da proprietária, a recusa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é vedada, conforme súmula nº 127 do Superior Tribunal de Justiça: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado." Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MG - AC: 10344170048211002 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019).

Ocorre que, os documentos acostados aos autos pelo Impetrado Detran (ID. nº 7600583), comprova que o veículo estava apto para emitir o CRLV exercício 2016, visto que, não havia nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo.

Logo, não se mostra razoável criar obstáculos à concessão CRLV ao Impetrante.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, ratifico a r. sentença, mantendo incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020